Tribunal: TJSP
Processo: 1041245-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Apelação – Ação de despejo por denúncia vazia e Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança julgadas em conjunto – Sentença que julgou procedentes ambas as ações – Apelo dos réus – Alegação, pelos réus, de que o bem objeto dos autos foi por eles usucapido – Rejeição de tal arguição que se impõe. Com efeito, a análise do conjunto probatório, dá conta não só de que o imóvel objeto dos

Ementa:
Apelação – Ação de despejo por denúncia vazia e Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança julgadas em conjunto – Sentença que julgou procedentes ambas as ações – Apelo dos réus – Alegação, pelos réus, de que o bem objeto dos autos foi por eles usucapido – Rejeição de tal arguição que se impõe. Com efeito, a análise do conjunto probatório, dá conta não só de que o imóvel objeto dos autos pertence à autora, ora apelada, como também que sua propalada utilização pacífica pelos réus, contrariamente à tese por eles defendida, decorreu de relação ex locato lastreada em contrato verbal de locação. Anote-se, por oportuno, que conquanto os réus, ora apelantes, tenham contestado os pagamentos apontados pela autora/apelada e o relato das declarações por ela carreadas aos autos, prestadas por pessoas que alegam conhecer-lhe como proprietária e locadora do bem, fato é que não se dispuseram a produzir provas capazes de contrariar tais alegações e tampouco demonstraram a propalada parcialidade de tais declarantes. De fato, não podendo passar sem observação, nesse aspecto, que a tese de cerceamento de defesa não foi suscitada. Demais disso, os apelantes não negaram o recebimento da notificação encaminhada pela autora em 30/06/2009 e recebida pelos réus em 02/07/2009, dando conta da existência pregressa da relação ex locato. Tampouco justificaram a ausência de resposta contemporaneamente à referida notificação. Outrossim, de rigor concluir que ao deixarem de responder à proposta levada a efeito pela autora/apelada pela referida notificação, a locação permaneceu vigente por prazo indeterminado e calcada em contrato verbal. Paralelamente, os réus/apelantes não trouxeram aos autos elementos mínimos a configurar a propalada prescrição aquisitiva do imóvel em questão. Bem por isso, face aos dados coligidos nos autos, afigura-se inadmissível a alegação de que a propalada posse direta do bem, exercida pelos apelantes (locatários), tenha convolado, ao longo do tempo, em animus domini. Realmente, máxime tendo em conta que o contrato de locação verbal, demonstrado nos autos não foi rescindido. Destarte, em face do contrato, pressupõe-se o reconhecimento da posição soberana do proprietário - locador, razão pela qual, a posse exercida pelos apelantes não se confunde com a denominada posse ad usucapionem. Ademais, nada há nos autos a indicar que a autora/apelada em qualquer momento, tenha desejado a rescisão do contrato e permitido aos réus que permanecessem no imóvel a título gratuito. Como se não bastasse, os réus/apelantes em sua contranotificação datada de 16/04/2019, apesar de alegarem desconhecer a autora como proprietária e locadora do bem, não negaram a pré-existência da relação ex locato, com os pais da autora. É certo que afirmaram os réus/apelantes terem recebido o imóvel por doação do proprietário anterior. Sucede, todavia, que não apresentaram qualquer documento a respaldar tal alegação. Doação de bem imóvel pressupõe a existência de escritura pública e recolhimento do imposto correspondente (ITCMD). Portanto, a alegação de posse ad usucapionem pelos réus/apelantes, não convence. Em não havendo rescisão da contratação, a autora na qualidade de coproprietária do imóvel e herdeira/sucessora de seus genitores, já falecidos, se sub-rogou nos direitos e obrigações atinentes à relação ex locato firmada com os réus/apelantes. Outrossim, os réus/apelantes não lograram demonstrar o pagamento dos aluguéis e encargos vindicados na ação de despejo c.c. cobrança, processada sob no. 1051779-07.2019.8.26.0100 (apenso). Ante o exposto, rejeitada a tese de prescrição aquisitiva defendida pelos réus/apelantes, bem andou o julgador de primeiro grau ao declarar a rescisão da locação e determinar o despejo do imóvel em questão, com a concessão do prazo de 15 dias para desocupação voluntária, nos termos o art. 63, § 1o, alínea "a", da Lei no 8.245/91; bem como condenar os apelantes ao pagamento da importância dos alugueres e encargos vencidos e não pagos até a desocupação. – Recurso improvido.